Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724894-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERREIRA FERNANDES, MARIA AIDA QUEIROZ DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SPERANDIO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Prolação de Sentença no Processo de Origem – Acordo Extrajudicial - Perda do Objeto – Recurso Prejudicado. Em consulta ao processo principal, verifica-se ter o juízo de origem prolatado Sentença em razão da perda do interesse processual pelo acordo extrajudicial firmado entre as partes. Em que pese o recurso tratar sobre justiça gratuita, não houve condenação em custas e os honorários foram fixados conforme o acordo estipulado entre as partes. Assim, há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto em razão da ausência de proveito com o seu julgamento. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.0011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator